Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL COMERCIAL. SUBLOCAÇÃO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. SUBLOCATÁRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. IMPERATIVO LEGAL. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A OCUPAÇÃO DO BEM LOCADO E A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. LEGALIDADE. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA E TEXTUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUBLOCAÇÃO. LOCATÁRIA DO IMÓVEL. SUBLOCATÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA SUBLOCADORA PARA FIRMAR O CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ILEGITIMIDADE INEXISTENTE. APLICAÇÃO À SUBLOCAÇÃO DOS MESMOS REGRAMENTOS INERENTES À LOCAÇÃO (LEI No 8.245/91, ART. 14). SUBLOCAÇÃO APERFEIÇOADA. QUESTIONAMENTO DA EFICÁCIA. DIREITO RESTRITO À LOCADORA. SUBLOCATÁRIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. POSTURA NÃO ACOBERTADA PELO DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
5. Concertado contrato de sublocação volvido ao uso de espaço comercial, assumindo a sublocatária a posse da área sublocada e dela fruindo, está inexoravelmente obrigada a solver as obrigações convencionadas no ambiente da sublocação, não assistindo-a legitimidade ao menos para questionar a legitimidade da sublocação, pois protagonista desta relação obrigacional e dela beneficiária, estando reservada à locadora eventual questionamento da sublocação junto à locatária, inclusive porque a ninguém é lícito reivindicar ou defender direito alheio (CPC, art. 18).
6. Concertada a sublocação, está a sublocatária revestida de legitimidade para exigir a realização das obrigações inerentes à sublocação e perceber os locativos convencionados, aplicando-se ao vínculo, inclusive, as disposições pertinentes à locação (Lei no 8.245/91, art. 14), encerrando comportamento contraditório a postura da sublocatária de, conquanto fruindo do bem sublocado e incidindo em inadimplência, questionar a eficácia do negócio e a legitimidade da sublocadora para exigir-lhe a realização do contratado, dissentindo sua postura da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e do princípio nemo potest venire contra factum proprium.

7. Segundo pragmaticamente preceitua o artigo 323 do CPC em ponderação com os princípios informadores do processo, notadamente a celeridade, efetividade e economicidade, em se tratando de obrigações periódicas originárias do mesmo fato gerador, compreende-se como inseridas no pedido, independentemente de expressão postulação do autor, as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, se o processo subsistir, uma vez que originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis, não incorrendo em julgamento ultra petita a sentença que, diante de pedido de cobrança de alugueres e encargos locatícios inadimplidos, assim resolve a lide defronte a incontroversa mora da sublocatário acionada.
8. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, as os alugueres e encargos locatícios compreendidos na sentença que acolhe a pretensão aviada no âmbito de ação de cobrança tem como limite a inadimplência, ou seja, a condenação deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, a mora do obrigado, ainda que o autor não tenha contemplado expressamente pedido volvido à inserção na condenação das parcelas vincendas.

9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.